Tribunal: STF
Processo: AI 90056
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 279.
SE PROCURA FUGIR O RECORRENTE A MULTA CONTRATUAL QUE LHE FOI
IMPOSTA, SOB FUNDAMENTO QUE SÓ O REEXAME DAS PROVAS PODERIA PERMITIR
TER-SE COMO PROCEDENTE, INCABÍVEL O CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO
ANTE O ÓBICE CONSAGRADO NA SÚMULA 279, POR NÃO SE TRATAR, NO CASO,
DE SIMPLES VALORAÇÃO DAS PROVAS.